Tribunal: TJBA
Processo: 8011113-79.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011113-79.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: ANA MARIA DE JESUS BRITO

Advogado(s)
:
ISRAEL LACERDA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. TAXA CONTRATADA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado, para revisar os juros remuneratórios, adequando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, descaracterizar a mora e determinar a repetição simples dos valores pagos a maior.

2 - A autora firmou contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 1.520,00, a ser pago em 72 parcelas de R$ 40,37, com taxa de juros de 2,18% ao mês e 29,56% ao ano. Alegou abusividade dos encargos contratuais, especialmente dos juros remuneratórios superiores à média de mercado.

3 - O Juízo de primeiro grau reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, pois a taxa contratada supera significativamente a taxa média de mercado para operações de crédito consignado na época da contratação, que era de 18,81% ao ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) deve ser mantido ou revogado o benefício da gratuidade da justiça; (ii) os juros remuneratórios de 29,56% ao ano contratados são abusivos quando a taxa média de mercado era de 18,81% ao ano; (iii) a mora deve ser descaracterizada em razão da abusividade dos encargos; (iv) é legítima a obrigação de fazer consistente no recálculo da operação; (v) é devida a repetição do indébito; e (vi) os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação devem ser reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - O benefício da gratuidade da justiça foi mantido porque a declaração de hipossuficiência apresentada pela autora goza de presunção relativa de veracidade, e a instituição financeira não trouxe aos autos prova robusta capaz de infirmá-la.

6 - A taxa de juros remuneratórios de 29,56% ao ano contratada é abusiva. A taxa média de mercado para empréstimo consignado na época da contratação era de 18,81% ao ano. Aplicando-se o parâmetro jurisprudencial de uma vez e meia da taxa média, o limite seria de 28,21% ao ano. A taxa contratada supera este limite em aproximadamente 1,35 ponto percentual.

7 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1.061.530/RS, admite a revisão de juros remuneratórios quando demonstrada abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. O precedente considera abusivas taxas superiores a uma vez e meia da taxa média de mercado.

8 - A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento no mesmo sentido, conforme Súmula 13, que estabelece que a abusividade da taxa de juros deve ser apurada com base no índice da taxa média de mercado divulgado pelo Banco Central.

9 - A mora foi descaracterizada porque, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios desde a origem, não havia parâmetro certo para o pagamento das prestações. A exigência de valores superiores aos legalmente permitidos impede a caracterização da mora.

10 - A obrigação de fazer consistente no recálculo da operação é legítima e decorre de previsão legal expressa e de condenação judicial específica. A instituição financeira tem plenas condições técnicas e operacionais de proceder ao recálculo das prestações.

11 - A repetição simples do indébito é devida porque os juros cobrados eram superiores aos legalmente permitidos. A diferença paga a maior deve ser restituída ao consumidor. A repetição na forma simples é adequada diante da ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

12 - O pedido de redução dos honorários advocatícios não pode prosperar porque o percentual de 10% fixado pela sentença corresponde ao piso mínimo legal previsto no art. 85, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil. Não há possibilidade de redução abaixo deste patamar.

IV. DISPOSITIVO

13 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
:CPC: arts. 99, §3º; 85, §2º

CDC: arts. 6º, V, 51, IV e §1º, III e §2º

Jurisprudência relevante citada
: STJ: Súmula 380; REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ - AgInt no AREsp: 1469726 RS 2019/0076096-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/03/2020

TJBA: Súmula 13; Súmula 322, TJ-BA - Apelação: 05564315220188050001, Relator.: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 27/02/2024; TJ-BA - Apelação: 80157776520238050001, Relator.: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Data de Julgamento: 05/08/2024, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8011113-79.2022.8.05.0274
, sendo parte Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e parte Apelada
ANA MARIA DE JESUS BRITO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02